Tribunal: TJPA
Processo: 0015149-55.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2022-04-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA PRÃTICA DELITIVA. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O DELITO DE IMPORTUNAÃÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, que se encontram em consonÃ¢ncia com o parecer realizado pela Assistente Social deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a, onde refere que a vÃtima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. Os atos praticados pelo recorrente contra a vÃtima enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mÃ£o na sua vagina, assim como esfregar seu pÃªnis em seu Ã¢nus, Ã© considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer o prazer sexual, sendo impossÃvel desclassificar o crime para o delito de importunaÃ§Ã£o ofensiva ao pudor.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0015149-55.2017.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA (Vara Criminal)
APELANTE: ITALO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA (
Walbert Pantoja de Brito - Defensor Público
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, que se encontram em consonância com o parecer realizado pela Assistente Social deste Egrégio Tribunal de Justiça, onde refere que a vítima verbaliza e confirma ter sofrido abusos sexuais cometido por seu padrasto, ora recorrente, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Os atos praticados pelo recorrente contra a vítima enquadram-se no conceito de ato libidinoso, pois passar a mão na sua vagina, assim como esfregar seu pênis em seu ânus, é considerado ato voluptuoso, lascivo e que demonstram a finalidade de satisfazer o prazer sexual, sendo impossível desclassificar o crime para o delito de importunação ofensiva ao pudor.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de março a 04.de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

R E L A T Ó R I O

ITALO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 213, §1º do Código Penal.

Consta dos autos que:
(...) Compulsando os autos do presente procedimento inaugural. Verificou-se que o denunciado ÍTALO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência praticada com força física, portanto, de forma não consentida, praticou ato libidinoso diversos de conjunção carnal com a vítima LÍVIA CRUZ MONTEIRO (16 anos), fato ocorrido em via ́pública, na Rua Felipe Patroni, bairro Novo Horizonte, nesta cidade.
Apurou-se que, segundo a própria vítima, conforme fls. 07 dos autos, a mesma caminhava em via pública, já retornando para a sua residência, quando foi abordada pelo denunciado, o qual abordou LÍVIA pelas mãos e ordenou que a mesma não gritasse, conduzindo-a até uma mata às proximidades da localidade.
Em ato contínuo, ÍTALO lhe agarrou, passou as mãos em suas partes íntimas e beijou o seu pescoço, tentando manter relações sexuais com a vítima, que por sua vez consegui escapar e correr para a via pública, sendo perseguida pelo denunciado, já sem camisa, que só não lhe alcançou porque caiu no meio do caminho.
Por fim, a vítima chegou na sua casa e informou o ocorrido aos seus genitores, que procuraram a Delegacia de Polícia de Vila dos Cabanos para adotar os procedimentos cabíveis. (...)

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo representante do Ministério Público em face da prática delitiva prevista no 213, §1º do Código Penal.

Após instrução regular do feito, em 20/11/2018, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante pela prática da conduta delitiva ao norte mencionada

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, nos termos do art. 593, I do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, requer a absolvição do apelante, ante a fragilidade das provas carreadas para os autos.

Se esse não for o entendimento, requer a desclassificação para a conduta de violação sexual mediante fraude, nos termos do art. 215 do Código Penal.

Em contrarrazões (149/151), o
dominus litis
manifesta-se pelo desprovimento do apelo interposto em face do recorrente.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 20 de março de 2019 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fls. 186).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ora em análise.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), 15 de fevereiro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
Relator

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A irresignação do apelante cinge-se ao pedido de absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual mediante fraude prevista no art. 215, do Código Penal.
1.
DA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DO APELANTE

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que esta restou comprovada pelos depoimentos da vítima prestado em juízo, conforme transcrevo:

A vítima L. C. M., declarou em sede policial (fls. 10):
¿(...)
QUE: na data de 25/12/2017, por volta de 12:49 a informante afirma que foi na residência de CAMILO para pegar uma manga no quintal e que em seguida já voltando encontrou com ITALO no caminho que segurou a informante pelas mãos e disse para não gritar e nem correr e em e em seguida levou a informante para um campo próximo do local e para dentro da mata; QUE a informante afirma que já na mata pediu que a informante ficasse calma, lhe agarrou e beijou no pescoço da informante e lhe forçando a ter relações sexual, onde a informante lhe pediu que soltasse; QUE a informante afirma que ITALO quando lhe agarrou para beijar passou a mão nas partes intimas ; QUE a informante afirma que conseguiu se soltar das mãos de ITALO em seguida correr para uma rua que dá acesso; na mata do campo, e que ITALO já sem camisa correu atrás da mesma, mas não conseguiu alcança-la pois caiu no caminho; QUE a informante afirma que conseguiu chegar na sua residência e informar para seus pais o ocorrido; QUE a informante afirma que seu pai foi até o quartel acionou uma viatura que conseguiu localizar ITALO e apresentar a esta DEPOL. (...)¿.

Em sede de instrução criminal gravado em mídia digital (fl. 110), a vítima L. C. M., em depoimento especial, repetiu suas declarações com firmeza e segurança, relatando minuciosamente como se deu os fatos que resultaram na condenação do recorrente.

Não menos contundente foram as declarações da testemunha em sede de instrução criminal Olívia Cruz Furtado, mãe da adolescente, que repetiu o que a menor lhe relatou sobre como o apelante lhe abordou, e a tentativa de manter relações sexuais com ela, inclusive que L.C.M. tinha um `chupão¿ no pescoço, inclusive afirmando que o Ítalo já estava pretendendo fugir quando os policiais chegaram para prendê-lo.

Para corroborar de vez com o entendimento de que o apelante praticou o crime pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público, foram ouvidas como testemunhas de acusação Marialdo Benedito do Socorro dos Anjo, Franciel do Socorro Negrão Cardoso e Augusto Lobato Potiguar, os dois primeiros policiais miliares que participaram da diligencia que prendeu o apelante, o terceiro, delegado de polícia, o qual tomou conhecimento dos fatos através da apresentação pelos policiais militares da vítima que chegou nervosa relatando que teriam tentado arrasta-la para dentro da mata.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que, confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, dos policiais militares Marialdo e Franciel, bem como do Delegado de Polícia Augusto Lobato, que confirmaram suas declarações em sede de instrução criminal.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, o fato de o réu ter negado em sede policial e em juízo a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios nos laudos não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.
2.
DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO PARA O DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR

A defesa do recorrente
ITALO FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, pleiteia pela desclassificação do crime de estupro para o crime de importunação ofensiva ao pudor, ante a atipicidade da conduta delitiva pela qual foi condenado, haja vista que, conforme salientado pela própria vítima, ela apenas foi beijada pelo recorrente.

Sem razão o apelante.

Conforme exposto anteriormente, as provas dos autos são contundentes e firmes, no sentido de que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal em face da vítima L. C. M., quando a arrastou para dentro de uma mata próximo a um campo de futebol, tentando manter relações sexuais com a adolescente, tendo inclusive passado a mão em suas partes intimas, somente não conseguindo realizar seus intentos por motivos alheios a sua pessoa..

A vítimas, tanto em sede policial como em juízo, afirmou que o acusado passou a mão em seus peitos e em sua vagina, tentando a todo custo manter relações sexuais com esta.

Entretanto, com a nova redação do art. 213 do Código Penal dada pela Lei nº 12.015/2009, não descriminalizou a conduta anteriormente prevista no art. 214, do mesmo Diploma Legal, havendo apenas a incorporação do delito de atentado violento ao pudor ao art. 213 do CP.

Dessa forma, comprovado que o réu praticou o crime de estupro, inviável o pedido de desclassificação para o crime de importunação ofensiva ao pudor.

Portanto, deve o recorrente ser condenado pelo delito tipificado no art. 213 do Código Penal, sendo improcedente a desclassificação para o delito de importunação ofensiva ao pudor, haja vista que ficou caracterizada, ao menos em tese, a conduta descrita no art. 213 do Código Penal, mediante o contato físico entre agressor e a vítima - constrangeu a vítima ao passar as mãos em suas partes íntimas (seios e vagina) da adolescente.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
Mantem-se a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal, quando os relatos da vítima na delegacia, são corroborados e judicializados pelas demais provas produzidas na instrução processual, especialmente pelos relatos dos policiais responsáveis pela entrevista especial da criança, sendo improcedentes os pedidos de absolvição ou desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/10/2019, Publicado no DJE: 11/11/2019. Pág.: 150/156.

Portanto, inviável o pleito de atipicidade de conduta do crime pelo qual foi condenado, com o fito de desclassificar para o delito de importunação ofensiva ao pudor.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator